Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Evidenciada a existência de omissão no acórdão quanto a um dos pedidos da apelação, deve haver sua integração para que haja a efetiva prestação jurisdicional.

3. No caso, necessária se faz a integração do acórdão embargado para que conste da sua parte dispositiva que a liberação do veículo só pode ser condicionada à cobrança das despeças administrativas geradas até o dia 13 de agosto de 2021, ou seja, das seguintes taxas: de uma vistoria veicular – Detran/DF; de uma remoção do veículo para os depósitos do embargado, de uma diária no depósito e de liberação do depósito.

4. Embargos de declaração conhecido e providos, com a atribuição de efeitos modificativos.